Tribunal: TJSP
Processo: 1043669-69.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de execução de título executivo extrajudicial. Contrato prestação de serviço educacional universitário. Protesto. Citação. Exceção de pré-executividade. Decisão de prescrição.

Aplicação do art. 202, III e § único do Código Civil. Protesto que interrompeu o prazo prescricional. Ação proposta após nova contagem após o decurso do prazo prescricional reiniciado. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de execução de título executivo extrajudicial. Contrato prestação de serviço educacional universitário. Protesto. Citação. Exceção de pré-executividade. Decisão de prescrição.

Aplicação do art. 202, III e § único do Código Civil. Protesto que interrompeu o prazo prescricional. Ação proposta após nova contagem após o decurso do prazo prescricional reiniciado. Sentença mantida.

Recurso desprovido.